Tribunal: TJDFT
Processo: 0750904-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750904-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL BOULEVARD DOS IPES AGRAVADO: GILSON LOPES DE LIMA OLL SERVICOS E REFORMAS DE CONSTRUCOES LTDA, HUGO LIMA DANTAS D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora